Tribunal: STF
Processo: ARE 1550312
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS E NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. ARTROSCOPIA E MATERIAL DE OPME. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Recurso inominado nº 5002589-44.2024.8.13.0439, Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Muriaé do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Rel. Juíza Daniela Bertolini Rosa Coelho, j. 24.10.24)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 196 da Constituição da República e ao Tema nº 793 da Repercussão Geral. Argumenta-se, em suma, que “[...] o acórdão proferido pelo colegiado negou o direcionamento da obrigação em face do Município de residência do paciente [...] já que compete a ele o fornecimento da cirurgia eletiva pleiteada.”.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Assim, rejeito pretensões do Estado de Minas Gerais de reconhecimento de nulidade da sentença, bem como de inclusão da União e do Município de residência do(a) paciente no polo passivo, tendo em consideração tratar-se de processo sentenciado na área da saúde, havendo responsabilidade solidária dos entes da federação, de forma a não haver justificativa jurídica para o alegado litisconsórcio passivo necessário.



    No mérito, verifico tratar-se a pretensão de procedimento incluído e já fornecido pelo Sistema Único de Saúde (artroscopia e 01 âncora metálica) e outros não integrantes (01 radiofrequência; 02 shaver; 01 cânula; 01 equipo artrobomba e 01 agulha Scorpion), portanto não fornecidos. 



    Quanto aos materiais de OPME, à exceção da âncora metálica, os quais não estão inseridos na lista de procedimentos padronizados, registro que a obrigatoriedade de disponibilização pelo Estado foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do Recurso Especial 1657156 /RJ (TEMA 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos; tendo o egrégio Tribunal firmado a tese de que devem ser fornecidos fármacos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), desde que, cumulativamente, haja comprovação da imprescindibilidade do medicamento, ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, registro do medicamento na Anvisa e incapacidade financeira da parte. [...]



    No entender desta Magistrada, referida decisão deve servir de parâmetro, também, para os demais procedimentos não padronizados pelo SUS. 



    No caso dos autos, os requisitos foram devidamente demonstrados. O laudo médico acostado em ID 476956972 informou a imprescindibilidade e necessidade dos produtos, sob risco de grave comprometimento do bem estar do(a) paciente. 



    Informa o referido laudo médico, ainda, que antes de serem prescritos os produtos/procedimentos foram adotadas medidas terapêuticas como medicação e fisioterapia, não havendo sucesso. 



    Além disso, informou a inexistência de outras opções terapêuticas disponíveis no SUS, considerando o tipo de lesão do(a) paciente, bem como sua idade. 



    O Laudo da Câmara Técnica de Saúde conclui que “em que pese esta Câmara Técnica da Saúde entender pela necessidade do procedimento cirúrgico, tal procedimento não está contemplado na Tabela de procedimentos, medicamentos e órteses, próteses e materiais do SUS.” (ID 476956973). 



    Da mesma forma, restou comprovada a incapacidade financeira da parte recorrida (ID 476956971), não havendo, assim, óbice que o fornecimento do(s) procedimento(s) se dê pelo Estado. 



    Em relação à âncora metálica, registro que esta se encontra na lista de órteses e próteses implantáveis. Já o procedimento de artroscopia, em se tratando de procedimento padronizado junto ao Sistema Único de Saúde sob o código n. 04.08.06.071-9, a solução da controvérsia não perpassa pelas balizas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.657.156, bastando a análise da regularidade ou não da negativa de fornecimento. 



    No caso dos autos, verifico que houve o prévio requerimento administrativo (ID 476956973). 



    Por fim, apenas a título de preciosismo, registro que quanto ao direcionamento da obrigação, a parte recorrente pode pleitear ressarcimento diretamente em desfavor do ente que entende responsável, seja por meio de ação própria, seja administrativamente na hipótese de previsão legal para tanto no Sistema Único de Saúde.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:  



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, DJe-050 16-03-2015)



    Verifica-se, ainda, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Procedimento cirúrgico. Fornecimento pelo Estado. Urgência. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência parcial da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos,o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1485042 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-08-2024, DJe-s/n 19-08-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1284210 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2020, DJe-292 15-12-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 810603 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 19-08-2014, DJe-166 28-08-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente